Tribunal: TJSP
Processo: 0008394-48.2000.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMAS 810/STF e 905/STJ.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA.
REEXAME DA MATÉRIA nos termos do Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
TEMAS 810/STF e 905/STJ.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e pelo C. STJ, no REsp 1.492.221/PR (Tema 905 de controvérsia repetitiva), definindo o INPC como índice de correção monetária no período posterior à vigência da Lei 11.430/06, ambos fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei 11.960/09).
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido para aplicar o IGP-DI; a partir de abril de 2006 até 30/06/2009, o INPC; e, após, o IPCA-E, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (conforme CC e CTN) até 30/06/2009 e, após, conforme o índice de remuneração das cadernetas de poupança. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC como único índice de atualização, ressalvada decisão do C. STF nas ADIs 7.047 e 7.064.
READEQUAÇÃO REALIZADA.